Tribunal: TJMT
Processo: 1003187-70.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003187-70.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVAIR RODRIGUES FERREIRA - CPF: 015.112.731-00 (APELANTE), FLAVIO JOSE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 021.912.001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNAUD SILVA SOUSA JUNIOR - CPF: 029.755.514-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PIERRY DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 741.372.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM MOACIR SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 044.622.911-31 (TERCEIRO INTERESSADO), FADX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.754.862/0001-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

EMENTA
[Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.
APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
o réu subtraiu, durante o repouso noturno, uma extensão de fio de 30 (trinta) metros em um canteiro de obras;
(ii)
o réu foi detido pelo vigilante da obra e, após revista pessoal promovida pela Polícia Militar, a
res furtiva
foi encontrada em sua mochila.

3. Requerimento do recurso:
(i)
desclassificação do delito consumado para a modalidade tentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
definir se houve a consumação do crime de furto majorado pelo repouso noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, ao passo que é prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.524.450/RJ e Súmula n. 567; TJMT, ApCrim n. 1006423-98.2022.8.11.0003 e 1041552-36.2023.8.11.0002.
RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Silvair Rodrigues Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis nos autos da ação penal n. 1003187-70.2024.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (artigo 155, §1º, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, acrescida da sanção pecuniária de 10 (dez) dias-multa (id. 224569708).

Nas
razões recursais
, o apelante alega que o crime não chegou a se consumar, por circunstâncias alheias à sua vontade, e pugna pela desclassificação do delito de sua forma consumada para a modalidade tentada (id. 224569731).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id. 224569733).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 229480224).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o réu
Silvair Rodrigues Ferreira
foi denunciado pela prática do delito de furto majorado pelo repouso noturno, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] FATO – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO

No dia 10 de fevereiro de 2024, por volta das 22h00min., durante o repouso noturno, na obra de construção civil localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, Centro, próximo ao estabelecimento Mega Modas, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado SILVAIR Rodrigues Ferreira subtraiu, para si, uma extensão de fio de 30 metros, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), em prejuízo da empresa Fadx Engenharia Eireli.

HISTÓRICO DO FATO Ao que consta, a empresa-vítima estava realizando a construção de uma farmácia no local do fato.

No dia e horário acima destacados, o denunciado ingressou sorrateiramente no interior da obra em questão e promoveu a subtração de uma extensão de fio de 30 metros; em seguida, fugiu do local.

Ocorre que a ação do denunciado foi percebida pelo segurança da obra, que foi atrás dele e conseguiu detê-lo ainda nas imediações do local do crime. Na mochilha que o denunciado carregava foi encontrado o material subtraído.

Acionada pelo sobredito segurança, a Polícia Militar compareceu no local e efetuou a prisão em flagrante do denunciado. Em interrogatório policial, o denunciado confessou o crime e disse que tinha a intenção de vender a extensão para comprar drogas.

Registe-se, ainda, que o denunciado é multireincidente, na medida em que ostenta sete condenações definitivas pela prática de crimes de furto [SEEU n. 0005263- 47.2014.8.11.0064] [...]”
(
id. 224569679 - Págs. 2/3).

Devidamente processado e instruído o feito, o Juízo singular condenou o recorrente nos termos da denúncia.

Irresignado, o apelante discorre, em linhas gerais, que o local onde o furto foi praticado era vigiado por segurança particular, de forma que não logrou êxito em empreender fuga e, por isso, sua conduta deve ser desclassificada para furto tentado.

Entretanto, o exame dos elementos de convicção constantes nos autos demonstra que a alegação defensiva não merece prosperar.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a testemunha
Jean Pierry de Oliveira Lacerda,
em juízo,

declarou que atua como vigilante em um canteiro de obras e que, no dia dos fatos, o recorrente, ao perceber sua presença, tentou se evadir do local. Afirmou que conseguiu detê-lo, nas intermediações da obra, e acionou a Polícia Militar. Disse que, quando os agentes públicos chegaram, eles revistaram a mochila do apelante e lograram êxito em encontrar a
res furtiva
(id. 224569705).

O recorrente, ao ser interrogado em inquérito, confessou a prática delitiva. Na oportunidade, narrou que
“entrou na construção por um espaço que estava aberto e teria pego a extensão que estava na calçada do lado de dentro do cercado de tapume”
(id. 224568249 – Pág. 3).

Em juízo, o apelante fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Pois bem.

A respeito da consumação do delito de furto, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, em sede de incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR), firmou a tese de que o crime de furto se consuma com a inversão da posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, de maneira que é prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (STJ, REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015).

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, a Corte Superior editou a súmula n. 567, a qual dispõe:
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.

Desta feita, malgrado a argumentação exposta nas razões recursais, o delito de furto, na espécie, se consumou.

Conforme se observa da prova oral fornecida pela testemunha
Jean Pierry de Oliveira Lacerd
a, que atuava como vigilante da empresa vítima, aliada à própria confissão extrajudicial do apelante, a
res furtiva
já se encontrava em poder do apelante, mais precisamente no interior de sua mochila, configurando a inversão da posse e a consumação do delito previsto no artigo 155 do Código Penal.

Neste timbre, este Sodalício se posiciona no sentido de que é inviável a desclassificação de furto consumado para tentado quando há a inversão da posse do objeto subtraído, consoante se infere:

“[...] Nos crimes de furto, a consumação se opera com a simples posse de coisa alheia móvel subtraída. Assim, se a apelante obteve a posse do bem, mesmo que por curto espaço de tempo, não há que se falar em desclassificação para a modalidade tentada [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1006423-98.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024).

“[...] Incabível a desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada, quando as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que houve inversão completa da posse dos objetos subtraídos, ainda que por curto lapso temporal [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1041552-36.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Logo, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024